Tribunal: TJDFT
Processo: 0737030-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA TOTAL. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores, condenando a apelante ao ressarcimento de quantia despendida pela parte autora para regularização fiscal de obra de construção civil executada sob regime de empreitada total.
2. O pedido inicial teve por objeto o reembolso dos valores pagos a título de encargos previdenciários e tributários incidentes sobre a obra, que, por força contratual e legal, seriam de responsabilidade exclusiva da construtora contratada.
3. A sentença reconheceu o inadimplemento contratual, fixou correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e, a partir da citação, a incidência exclusiva da taxa SELIC, além de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal; (ii) estabelecer se a sentença padece de nulidade por ausência ou deficiência de fundamentação; (iii) verificar a responsabilidade da recorrente pelo ressarcimento dos encargos previdenciários e tributários pagos pela contratante, à luz do contrato de empreitada total e da legislação aplicável; (iv) examinar a aplicabilidade da Lei no 14.905/2024 quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário final da prova, entende que o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, sendo legítimo o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias.
6. A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois enfrentou as questões centrais da controvérsia, analisou os argumentos relevantes deduzidos pelas partes e expôs, de forma clara, as razões de convencimento, atendendo ao disposto no art. 489, §1o, do CPC e no art. 93, IX, da CF.
7. Não se configura violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna os fundamentos da decisão recorrida e expõe razões de fato e de direito aptas a demonstrar o inconformismo, ainda que haja repetição de argumentos anteriormente deduzidos.
8. O contrato de empreitada total firmado entre as partes atribuiu expressamente à recorrente a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, securitários e tributários incidentes sobre a execução da obra, sem qualquer repasse adicional à contratante.
9. A legislação previdenciária, especialmente a Lei no 8.212/1991 e a Instrução Normativa RFB no 2.021/2021, impõe à construtora contratada sob o regime de empreitada total a responsabilidade direta pela apuração e recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a mão de obra empregada.
10. A omissão da contratada no cumprimento de suas obrigações inviabilizou a emissão da Certidão Negativa de Débitos necessária à averbação da obra, compelindo a contratante a quitar os valores devidos, o que caracteriza inadimplemento contratual, nos termos do art. 389 do Código Civil.
11. O pagamento indevido suportado pela contratante autoriza o ressarcimento integral, sob pena de enriquecimento sem causa da apelante, vedado pelo art. 884 do Código Civil, além de violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
12. A prova documental oficial apresentada é suficiente para demonstrar o valor efetivamente pago, sendo desnecessária a produção de prova pericial para a comprovação de débito tributário já constituído e quitado.
13. A Lei no 14.905/2024 tem aplicação imediata aos efeitos futuros das condenações judiciais, alcançando os critérios de correção monetária e juros moratórios, sem implicar retroatividade vedada, por não alterar o fato gerador da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se fundamenta em prova documental suficiente. 2. Em contrato de empreitada total, a construtora responde pelos encargos previdenciários e tributários incidentes sobre a obra, por força contratual e legal. 3. O pagamento desses encargos pela contratante, diante da omissão da construtora, gera direito ao ressarcimento integral. 4. A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos consectários legais das condenações civis”.
____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 355, I, 370, 371, 373, 489, §1o, 487, I, e 85, §§2o e 11, do CPC; arts. 389, 406 e 884 do Código Civil; Lei no 8.212/1991; Lei no 14.905/2024; Instrução Normativa RFB no 2.021/2021.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1202863, processo n. 0709832-96.2018.8.07.0007, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 24/9/2019, DJe 3/10/2019; Acórdão n. 1018982, processo n. 20160110297323APC, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, julgado em 11/5/2017, DJe 29/5/2017, p. 354-375; Acórdão n. 957942, processo n. 20150110694730APC, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, julgado em 27/7/2016, DJe 24/8/2016, p. 158-168; Acórdão n. 1905763, processo n. 0724566-63.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 13/8/2024, PJe 22/8/2024; Acórdão n. 2106091, processo n. 0701537-10.2022.8.07.0014, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 25/3/2026, DJe 9/4/2026.